Tribunal: STF
Processo: HC 220607
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 742.159/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 679 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 333 do Código Penal (corrupção ativa).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa e, na sequência, acolheu embargos de declaração para suprir omissão no acórdão, sem efeitos modificativos.  



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal na fixação das penas-base referentes a ambos os delitos. Afirma insubsistentes os maus antecedentes, por serem antigos os processos utilizados, com penas extintas há mais de 10 anos. Sustenta que o aumento realizado em virtude dessa circunstância, na fração de 1/3, foi desproporcional. Aduz, ainda, que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com fundamento nos maus antecedentes, razão pela qual deve ser reconhecida sua incidência.



    6. Requer o afastamento dos maus antecedentes, de modo que sejam corrigidas as penas-base, aplicada a minorante, fixado regime inicial mais brando e substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pretende que a fração de aumento em virtude dos maus antecedentes seja reduzida para 1/6.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. No caso dos autos, o Juízo sentenciante exasperou as penas-base do paciente em 1/3 em decorrência dos maus antecedentes, porque ostentava 2 condenações definitivas pretéritas (e-doc. 3, p. 24). 



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos declaratórios opostos em face do acórdão da apelação, encampou a fundamentação adotada na primeira instância, destacando que as condenações anteriores ocorreram “por crimes graves, de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual (fls.50/51), e de tráfico de drogas (fls. 52/53).” (e-doc. 3, p. 35-36).



    13. O Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020 — Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral), após acolher embargos de declaração em recente julgamento na Sessão Virtual de 14/04/2023 a 24/04/2023, nos termos do voto do Relator, corrigiu omissão para fazer constar no Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, a fixação da tese nos seguintes moldes: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal". 



    14. Assim, não procede o argumento de que, uma vez ultrapassado o período depurador de 5 anos, as condenações anteriores do paciente não poderiam configurar maus antecedentes, tendo sido a decisão fundamentada pela gravidade dos crimes pretéritos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.471-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 08/04/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. No julgamento do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, esta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator’. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 217.201-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).  



    15. Dessa forma, mantida a valoração dos maus antecedentes, ficam prejudicados os pedidos de aplicação da minorante, definição de regime inicial mais brando e substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.



    16. Quanto ao pedido subsidiário, no sentido da redução, de 1/3 para 1/6, do aumento na primeira etapa da dosimetria, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, conforme o art. 59, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



     



    17. Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade, já que a exasperação pelos maus antecedentes lastreou-se em dado concreto — duplicidade de condenações criminais definitivas —, atendendo, conforme bem destacou o Ministro Relator no ato impugnado, ao princípio da individualização da pena. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator